Tribunal: TJSP
Processo: 1007153-16.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais e estéticos – Alegada falha na prestação do serviço público de saúde, que teria resultado na perda de visão do olho direito – Responsabilidade civil subjetiva "Faute du service") – Ausência de comprovação – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007153-16.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JONAS
SABINO DE LIMA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-16.2016.8.26.0161 -Voto no 11734
2
VOTO No 11734
APELAÇÃO No 1007153-16.2016.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA/SP
APELANTES: JONAS SABINO DE LIMA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
Julgador de Primeiro Grau: André Mattos Soares
APELAÇÃO
Ação indenizatória
Danos morais e
estéticos Alegada falha na prestação do serviço público
de saúde, que teria resultado na perda de visão do olho
direito
Responsabilidade civil subjetiva “Faute du
service”)
Ausência de comprovação
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JONAS SABINO DE
LIMA, contra a r.sentença de fls. 293/296, que julgou improcedente ação ajuizada em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, com o fim de obter indenização por
danos morais e estéticos em decorrência de cegueira, fruto de uma cirurgia no olho direito,
alegando ter havido falha na prestação do serviço médico.
Em suas razões (fls. 298/ 303), o apelante argumenta, em
suma, que o juízo “a quo” não agiu de maneira acertada e que os documentos que
acompanharam a inicial comprovam a existência de danos morais e estéticos. Nesse
sentido, argumenta que “Diante de todo o exposto, e das provas carreadas aos autos,
conclui-se que houve negligência e imprudência, ao se IGNORAR A PERDA DE VISÃO
TOTAL DO APELANTE, vez que, sequer há nos autos provas cabais que este detinha
conhecimento da efetividade do tratamento à ele dispensado. Merecendo assim, reforma a
R.Decisão de 1o Grau!.”
Contrarrazões do Município de Diadema às fls. 306/309.
É o relatório. DECIDO
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ressaltando-
se ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 19).
Em que pese a dor do apelante pela perda de sua visão do
olho direito, a r. sentença deve ser mantida.
Alega-se que o apelante teria perdido a visão de seu olho
direito em decorrência da má prestação do serviço de saúde, na medida em que fora
submetido a procedimento e tratamento médico oftalmológico, com posterior intervenção
de procedimento cirúrgico.
Nessas circunstâncias, observa-se, de início, que se trata de
hipótese de responsabilização civil do Estado por ato omissivo, deflagrando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-16.2016.8.26.0161 -Voto no 11734
3
conseguinte, a análise dos fatos sob o prisma da teoria subjetiva de responsabilização civil.
Isso porque, o artigo 37, §6o, da Constituição Federal prevê a
responsabilização objetiva nos casos em que os agentes públicos, ligados às pessoas
jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, “nessa
qualidade, causem danos a terceiros”. A ideia de causar dano não é dissociada da
necessidade de um ato positivo, comissivo, de modo que não há como responsabilizar o
Estado pela teoria objetiva diante da verificação de dano divorciada da existência de ato,
mas, a rigor, na presença de omissão. Logo, o Estado não é o causador do dano, mas, sua
omissão, condiciona o dano eclodido.
Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, sustenta
que:
De fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do
dano. Em rigor, não se pode dizer que o causou. Sua omissão
ou deficiência haveria sido condição do dano, e não sua
causa. Causa é o fato que positivamente gera um resultado.
Condição é o evento que não ocorreu, mas que, se houvera
ocorrido, teria impedido o resultado. É razoável e impositivo
que o Estado responda objetivamente pelos danos que
causou. (in “Curso de Direito Administrativo”, 27a Edição,
Editora Malheiros, São Paulo, 2010, p. 1014).
Nesse sentido, a omissão estatal se qualifica como danosa,
quando a sua ocorrência se der em infringência de uma prescrição legal, ou seja, quando,
diante do dever de agir, o Estado se omite. Por óbvio, a violação da norma que previa o
dever de agir qualifica o ato estatal como ilícito, já que não há como se conceber uma
omissão, nesses contornos, sem que haja concorrência de dolo (vontade deliberada) ou
culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Uma vez concluída a necessidade de prova
da ilicitude do ato, seja pela culpa seja pelo dolo, inarredável o reconhecimento da
aplicação do instituto da responsabilidade civil, ao caso vertente, nos termos preconizados
pela teoria subjetiva.
Assim sendo, a responsabilidade civil do Estado, por ato
omissivo, emergirá quando conjugadas a omissão em vulneração à norma legal com a
verificação de dano sofrido, suportado pelo indispensável nexo de causalidade. Estes
elementos, como é possível observar, remontam a teoria da culpa anônima ou falha do
serviço público (faute du service). Logo, a responsabilização do Estado será aferida pela
teoria subjetiva, contudo, militando contra o ente estatal uma presunção relativa (juris
tantum) de culpa.
É esse, ademais, o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal:
Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige
dolo ou culpa, está numa de suas três vertentes, a
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo,
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-16.2016.8.26.0161 -Voto no 11734
4
serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses não
dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de
causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder
Público e o dano causado a terceiro. (RE 369.820, Segunda
Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.11.03).
Ora, no caso, creio que o autor apelante não se desincumbiu
do ônus de provar a falha na prestação do serviço médico, vez que os documentos de fls. 11
e 18 não permitem concluir a ocorrência da referida omissão.
Às fls. 44, 55/65, a Prefeitura juntou documentos que
mostram que o conforme o histórico de atendimento, o tratamento do apelante iniciou-se
em 28/05/2012 e, por causa desconhecida, haja vista que deixou de comparecer aos
atendimentos, encerrou-se em 09/12/2015. Ademais há de se denotar que o olho apontado
na inicial como o que foi lesionado, não condizia com o que foi descoberto ao longo do
processo, fato que foi reconhecido pelo próprio Apelante em sua réplica.
Por sua vez, o laudo médico de fls. 275/279 produzido nestes
autos sob o crivo do contraditório e que analisou os quesitos propostos pelas partes (fls. 76
e 78) informa que:
“Não é o caso do autor, pois este foi acompanhado
adequadamente e as medicações foram sendo acrescentadas
de maneira correta, até atingirem a medicação máxima
para o controle da pressão intraocular. A despeito de ter
sido prescrita a medicação máxima, a pressão intraocular
não diminuía e foi proposto o procedimento cirúrgico, a
trabeculectomia, para diminuir a pressão intraocular, a qual
o paciente não aceitou” (Negritei)
Portanto, nessas circunstâncias, não houve nestes autos
comprovação de omissão estatal, mais especificamente de imperícia, negligencia ou
imprudência na prestação do serviço médico quando do atendimento da paciente, de modo
que a r. sentença deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-16.2016.8.26.0161 -Voto no 11734
5